Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001043-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JOSE WILSON SILVA - CPF: 993.129.563-53 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), NABILA LUDWIG GUNSCH - CPF: 021.723.101-23 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A recuperação judicial da empresa executada não impede o deferimento da desconsideração de personalidade jurídica, desde que preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil.

Ausente a comprovação de abuso de personalidade jurídica, desvio de personalidade ou confusão patrimonial, impossível a aplicação de tal instituto, uma vez que esta é medida extrema.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001043-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE WILSON SILVA

AGRAVADA:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE WILSON SILVA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
, nos autos do Cumprimento de Sentença referente aos autos de Ação de Indenização por Danos Morais no. 1001064-46.2017.8.11.0003, ajuizada em face de
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, que indeferiu a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.

O agravante em suas razões recursais afirma que
“é possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas em recuperação judicial, tendo em vista que o patrimônio pessoal do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa”
(sic), eis que eventual bloqueio recairá sobre o patrimônio dos sócios.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada (Id. 198894658).

Sem pedido de efeito suspensivo/ativo.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que a
“desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, somente admissível em casos de abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil, situações estas não evidenciadas no presente caso”
(sic).

Defende que a
“extensão de responsabilidade aos sócios, sem a devida comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, afronta os princípios que regem a recuperação judicial”
(sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(Id. 199695701).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 198917175).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito à possibilidade ou não de instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa agravada que está em processo de recuperação judicial.

O Magistrado na origem indeferiu o pedido, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos e examinados.

Considerando que a executada
está em processo de recuperação judicia
l, a presente execução deverá permanecer suspensa – devendo a credora, se assim entender,
habilitar o seu crédito naqueles autos
.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO SOLIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. I - O art. 6o Lei n.o 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. II - A aludida suspensão se estende aos sócios que figuram como devedores solidários da empresa em recuperação, sobretudo em função da novação que ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial. III - Recurso provido. (TJ-DF 07204788420218070000 DF 0720478-84.2021.8.07.0000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/02/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Fica
indeferido
, portanto, o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios (...)”

Pois bem. É cediço que a pessoa jurídica possui direitos e obrigações absolutamente independentes da figura dos sócios, contudo, existe a possibilidade da extensão das obrigações assumidas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos administradores ou dos sócios por meio da desconsideração da personalidade jurídica.

No concernente ao pleito em referência, sabe-se que esta consiste na possibilidade de o sócio responder com o próprio patrimônio pelas dívidas da empresa, quando caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Sobre o instituto, assim dispõe o artigo 50, do Código Civil:

“Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens de particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Desta forma, só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática do ato irregular. No entanto, para que isso ocorra, os requisitos de sua caracterização devem encontrar-se presentes e cabalmente demonstrados, o que, de fato, não restou observado no caso.

Mister ressaltar que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.

Segundo se verifica dos autos, o agravante não apresentou elementos mínimos de prova de que a empresa agravada está agindo com abusos, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

Deste modo, não demonstrados nenhum dos requisitos expostos por meio de prova convincente, impossível a aplicação de tal instituto do afastamento da personificação jurídica, uma vez que esta é medida extrema.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
(CC, ART. 50). MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É entendimento pacífico desta Corte Superior que "a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, a fim de que o patrimônio dos sócios responda pela dívida da sociedade empresária, somente é admitida em situações excepcionais, quando estiver demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1.362.690/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019). 2. No presente caso, houve a doação de cotas da sociedade empresária, com o respectivo esvaziamento do patrimônio, fato, inclusive, admitido pelo recorrente, em indubitável desvio de finalidade. 3. O Tribunal de Justiça concluiu, portanto, estar caracterizado o desvio de finalidade, viabilizando a desconsideração da personalidade jurídica. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, insindicável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2094807 SP 2022/0085103-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
– ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO
. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio
. A extensão dos efeitos de certas obrigações aos bens particulares dos sócios da pessoa jurídica é medida de caráter excepcional, demandando comprovação robusta, o que não se deu no caso dos autos.”
(TJ-MT - AI: 10021745520188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/05/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024